Tribunal: STF
Processo: ARE 1507208
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravos em recursos extraordinários interpostos contra acórdão da Primeira Turma Especializada do Tribunal Regional Federal/2ª Região, assim ementado (e-doc 150):



    “PENAL E PROCESSO PENAL. MÁFIA DA PREVIDÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. BUSCA E APREENSÃO EM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. LAVAGEM DE DINHEIRO. EVASÃO DE DIVISAS. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 



    - Admite-se a nulidade de parte das interceptações, exatamente como declarado na sentença, eis que imotivadas. Seja em decorrência de evidente erro material, posto que a decisão judicial reporta-se a outro processo que trata de benefícios previdenciários fraudulentos, seja pela própria ausência de fundamentação nas decisões. No entanto, as demais interceptações telefônicas continuam intactas, servindo, sim, como prova para a condenação dos réus. 



    - Quanto à nulidade das diligências de busca e apreensão decretada nos autos, considera-se válida a prova produzida através da medida cautelar de busca e apreensão decretada pelo Juízo no processo n° 2006.5101503892-0, excluindo, contudo, as medidas ocorridas em escritórios de advocacia, sem que tenha sido franqueado o acompanhamento pela Ordem dos Advogados do Brasil. 



    - O delito de bando não restou configurado nos mesmos moldes adotados pela magistrada de piso. 



    - Não há como se reconhecer da atuação da imobiliária ORIAL em operações de lavagem de dinheiro representadas por todos os depósitos sem origem comprovada, conforme informações apuradas e atestadas pela Receita Federal. 



    - Restou patente que ARMANDO BEZERRA utilizou-se da Imobiliária ORIAL para arrematar o bem imóvel situado na Rua Aires da Mata Machado Filho, n° 50, apt 301, Recreio dos Bandeirantes, nesta cidade, pelo valor de R$ 235.000,00 (duzentos e trinta e cinco mil reais), em 09 de março de 2001. 



    - Refutada a tese de impossibilidade dos condenados responderem por lavagem de dinheiro, haja vista que os fatos imputados ocorreram antes da vigência da Lei n° 9613/98, posto que, embora os fatos tenham ocorridos antes da Lei em testilha, houve sua extensão no tempo, configurando crime permanente.



    - Há farta prova nos autos comprovando o estreito envolvimento de ARMANDO AVELINO BEZERRA com os atos ilícitos. 



    -A condenação de ESPIRIDIÃO FERNANDES CAMPUS fundou-se em provas de sua participação em ato de lavagem de dinheiro por meio das sociedades CORONADO e VILARS HOLDING INC., tendo atuado como "laranja" de ARMANDO AVELINO. 



    -A defesa de CÍCERO NOGUEIRA não comprovou a tese de que o dinheiro por ele investido no mercado financeiro era proveniente de indenização trabalhista. 



    - Apelação do MPF conhecida e desprovida. 



    - Apelações das defesas de ESPIRIDIÃO CAMPOS e de CÍCERO NOGUEIRA conhecidas e desprovidas. 



    - Apelação da defesa de ARMANDO AVELINO BEZERRA conhecida e provida em parte somente para afastar a incidência da agravante prevista no artigo 62, II, do Código Penal, bem como o decreto de perdimento do imóvel de propriedade de SANDRA TAVARES BEZERRA.”



    Opostos três embargos de declaração, foram decididos nos seguintes termos (e-doc 166):



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MÁFIA DA PREVIDÊNCIA - CONTRADIÇÃO - OMISSÃO - MODIFICAÇÃO DO VOTO VENCIDO - PENA DE PERDIMENTO - PECULATO- LAVAGEM DE DINHEIRO - PATRIMÔNIO LESADO DO INSS - EFEITOS INFRINGENTES. 



    - Resta patente que o objetivo do Embargante é modificar o voto desta Relatoria que, no entanto, negou provimento à Apelação da defesa, tendo prevalecido, neste ponto, o voto médio do Desembargador Federal André Fontes, que afastou a pena de perdimento do bem em favor de SANDRA TAVARES BEZERRA, bem como da incidência da agravante disposta no artigo 62, II, do Código Penal. 



    - Omissão. A dosimetria da pena merece ser refeita nesta oportunidade. 



    - Fixada a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa ao réu ARMANDO AVELINO pela prática do crime disposto no artigo 1°, da Lei n° 9.613/98. 



    - O julgado decretou a perda em favor da União de todos os bens, direitos e valores relacionados na sentença, objeto do crime de lavagem de dinheiro, com exceção do imóvel descrito no item 3 da sentença às fls. 4278. 



    - O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, que figura como Assistente da Acusação, constitui a Autarquia diretamente lesionada pelos crimes perpetrados pelos réus, eis que teve seu patrimônio dilapidado pelos peculatos cometidos em seu detrimento, constituindo objeto de nova e legal roupagem de sua natureza e origem. 



    - Em observância ao artigo 7°, inciso I, da Lei n° 9.613/98, deve ser a pena de perda de perdimento decretada em favor do INSS, maior vítima dos delitos perpetrados pelos réus. 



    - Contradição configurada. 



    - Muito embora a defesa de ESPIRIDIÃO FERNANDES CAMPOS sustente que diversos pontos de sua apelação não foram abordados, sequer os aponta, limitando-se apenas à alegação genérica, o que impossibilita aclarar ou complementar o julgado. 



    - Outrossim, resta patente que o voto prevalecente quanto ao recurso de apelação interposto pela defesa de ESPIRIDIÃO FERNANDES CAMPOS foi o desta Relatoria, conforme se extrai da Certidão de Julgamento de fls. 5356 e do acórdão de fls.5358/5361.



    - Embargos de Declaração da defesa de ESPIRIDIÃO FERNANDES CAMPOS conhecidos e desprovidos. 



    - Embargos de Declaração da defesa de ARMANDO AVELINO BEZERRA providos em parte, com efeitos infringentes para fixar a pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa ao réu ARMANDO AVELINO pela prática do crime disposto no artigo 1°, da Lei n° 9.613/98. 



    - Embargos de Declaração do INSS providos com efeitos infringentes.”



    Na sequência, foram oposto embargos infringentes, os quais foram desprovidos (e-doc 184).



    Finalmente, os embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento aos embargos infringentes foram todos desprovidos (e-doc 199).



    No recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal (e-doc 156) sustenta-se contrariedade ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, tendo sido inadmitido na origem (e-doc 677), deduziu o Parquet, na sequência, o agravo. 



    No recurso extremo manejado por A. A. B. (e-doc 207) alega-se, por sua vez, afronta aos artigos 5°, XXXIX e 93, IX, da Lei Maior, também inadmitido pelo Tribunal a quo (e-doc 684), tendo sido deduzido o competente agravo (e-doc 700).



    No apelo extremo interposto por C. N. S. (e-doc 209) aponta-se como violado, o artigo 93, IX, da Constituição Federal, tendo sofrido juízo negativo de admissibilidade (e-doc 686), contra o que se insurgiu mediante o competente agravo (e-doc 702). 



    Por fim, no recurso extraordinário interposto por E. F. C. (e-doc 213) argumenta-se a ofensa ao artigo 5°, XXXIX, XL e LV, da Constituição Federal, que também teve juízo negativo de admissibilidade (e-doc 688), sendo deduzido o competente agravo (e-doc 704).



    Examinados os autos, decido.



    O Relator do feito no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Felix Fischer, ao examinar o agravo regimental nos embargos de declaração no agravo em recurso especial interposto por E. F. C., declarou extinta a punibilidade do fato delituoso imputado ao ora recorrente pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, julgou prejudicado o agravo regimental por ele interposto naquela Corte (e-doc 804). 



    Na sequência, em sede de pedidos de extensão realizados por A. A. B. (e-doc 807) e por C. N. S. (e-doc 816), o colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu, igualmente, a extinção da punibilidade do fato delituoso, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal. (e-docs. 844 e 911, respectivamente).



    As decisões transitaram em julgado em 6 de agosto de 2024.



    Assim, a apreciação das pretensões formuladas nos recursos extraordinários de A. A. B., C. N. S e E. F. C. encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de objeto.



    Anote-se que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, nos casos como o presente, há o prejuízo do recurso extraordinário ou do respectivo agravo interposto. Nesse sentido, as seguintes decisões monocráticas: AI nº 570.205/RS, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 16/508; AI nº 667.998/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25/4/08; e AI nº 627.834/SP, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 28/11/07, entre outras.



    No que se refere ao agravo em recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, não procede a irresignação, haja vista que a decisão nele questionada teve por suporte a ausência de ofensa direta à Constituição, abstendo-se o agravante de impugnar esse fundamento.



    Esta Suprema Corte firmou o entendimento de que deve a parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso extraordinário, o que não ocorreu na espécie, uma vez que mantida incólume a referida motivação do juízo negativo de admissibilidade do apelo extremo.



    Nesse caso, a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte, com amparo na norma do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, é firme no sentido de não conhecer do agravo. Exemplificando esse entendimento, cito os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL. REQUISITOS. ARTS. 1.021, § 1º, DO CPC E 317, § 1º, DO RISTF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É ônus do recorrente, nos termos do art. 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE nº 1.167.882-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/19 - grifei). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O APELO EXTREMO. SÚMULA 287 DO STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE nº 1.210.646-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 5/8/19).



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, inciso IX, do RISTF, julgo prejudicados os recursos interpostos por A. A. B. (e-doc 207), C. N. S (e-doc 209) e E. F. C. (e-doc 213) e não conheço do agravo em recurso extraordinário manejado pelo Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente